Tribunal: TJPA
Processo: 0800604-67.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800604-67.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE TUPINAMBA LIMA BATISTA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0800604-67.2019.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: José Tupinamba Lima Batista

Apelado: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDOS. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em autos de Ação Acidentária interposta por José Tupinamba Lima Batista em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido do autor.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

(...)

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)

Em suas razões (Id. 8265221), o apelante, após breve exposição dos fatos, discorre sobre nulidade da perícia realizada, em razão do médico perito ter especialidade diversa da enfermidade do autor, e a necessidade de realização de nova perícia.

Afirma ter o ora apelante direito a concessão de aposentadoria por invalidez.

Por fim, requereu o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão de primeiro grau, deferindo o seu pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ao apelante.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou Contrarrazões no Id. 8265224

Instada a se manifestar na qualidade de
custus legis
, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do presente recurso (Id. 8408805).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Trata-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho e extinguiu o processo com resolução do mérito.

De acordo com o entendimento do juízo
a quo,
não há, no caso, o quadro fático necessário para a concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho.

Inicialmente, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 8265207) constante nos autos testificou que o segurado está apto para ser reabilitado para o trabalho.
In verbis:

“Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as sequelas apresentadas pelo autor são decorrentes de acidente do trabalho em 10.08.10, por queda de altura por choque elétrico, sendo submetido a tratamento cirúrgico, medicamentoso e fisioterápico, devido a várias fraturas (consolidadas) e queimaduras de 1º e 2º graus (regeneradas), resultando em deformidade e debilidade permanente das funções do membro superior direito e membro inferior esquerdo, com discreta limitação da deambulação, sendo reabilitado para serviço administrativo.

O autor está incapaz para o trabalho que desenvolvia à época do acidente.

Apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, porém, suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente
.”

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório trazido nos autos não é robusto o suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial.

Ressalte-se,
in casu
, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise minuciosa da situação do autor, respondeu aos quesitos e fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

O art. 42 da Lei Federal nº 8.213/91 estabelece a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Conforme exposto no laudo perícia, o apelante está apto para ser reabilitado para o serviço administrativo, razão pela qual mantenho incólume a sentença guerreada.

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA COM ESPECIALISTA

Pugna ainda o apelante, pela realização de nova perícia médica com especialista em ortopedia, a fim de dirimir quaisquer dúvidas quanto à existência de redução da capacidade laborativa.

No entanto, entendo que a Dra. Filomena Brandão Barroso Rebello, CRM-PA 842, perita judicial designada, possui total capacidade técnica para a elaboração do laudo médico, uma vez que é médica especializada em medicina legal e perícia médica.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – PROFISSÃO DECLARADA DO SEGURADO: ENTREGADOR DE GÁS – EVENTO MATERIALIZADOR DO RISCO SOCIAL: EXERCÍCIO HABITUAL DO TRABALHO – DESCRIÇÃO DA LESÃO: TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PLEITO DE NOVA PERÍCIA A SER REALIZADA POR MÉDICO ORTOPEDISTA: DESNECESSIDADE - PERITO NOMEADO QUE DETÉM QUALIFICAÇÃO SUFICIENTE PARA O EXERCÍCIO DESTE MUNUS ­– CASO DE MERO INCONFORMISMO COM O RESULADO DA PERÍCIA, QUE DESFAVORECE O AUTOR
- CONCLUSÃO DO LAUDO MÉDICO PERICIAL: “NÃO EVIDENCIADA INCAPACIDADE LABORATIVA” – LAUDO BEM ELABORADO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA: ISENÇÃO (ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI Nº 8.213/91)– RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0003996-55.2018.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: Desembargador Horácio Ribas Teixeira - J. 18.05.2020)

(TJ-PR - APL: 00039965520188160098 PR 0003996-55.2018.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Desembargador Horácio Ribas Teixeira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
à Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

As verbas sucumbenciais ficam suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

Belém, 17/05/2022